Tribunal: TJDFT
Processo: 0711646-39.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. REGIME PRISIONAL. NÃO CONSTATAÇÃO. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou por roubo majorado pelo emprego de arma branca, à pena de 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, além de 66 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação; e (ii) estabelecer a adequação da dosimetria da pena e do regime prisional fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do crime de roubo majorado foram comprovadas por diversos elementos juntados aos autos, notadamente o Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia e os depoimentos da vítima e da testemunha policial.
4. Se o reconhecimento realizado observou as formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal, rejeita-se a alegação de invalidade.
5. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominada ao tipo penal para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).
7. A pena pecuniária deve guardar a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade estabelecida. O montante dos dias-multa foi excessivo, não restando demonstrada na decisão a necessidade de maior rigor na fixação desses a partir de elementos concretos. Procedeu-se a redução.
8. Fixada pena superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, mantém-se o regime prisional fechado se o acusado for reincidente e portador de maus antecedentes.
9. A fixação do regime prisional segue as regras do art. 33 do Código Penal. A dosimetria da pena, por sua vez, respeita os critérios definidos pelos arts. 59 e 68 do Código Penal. Assim, inexiste bis in idem quando a reincidência é utilizada para agravar a pena, na segunda fase da dosimetria da pena, e, novamente, para fundamentar o regime mais gravoso.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, VII; art. 33, § 2o, "b"; art. 33, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2007013, 0712031-51.2019.8.07.0009, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025; Acórdão 2008660, 0704857-93.2021.8.07.0017, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.